Tribunal: TJBA
Processo: 0785738-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0785738-38.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DRY ACOUSTIC & MARKETING DIRETO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM NORMA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de Execução Fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que o valor original da causa (R$ 1.775,35) era inferior ao patamar mínimo de R$ 2.300,00, estabelecido pela própria municipalidade (Portaria PGM nº 052/2022) como critério de antieconomicidade para o ajuizamento de ações executivas. O Apelante sustenta a necessidade de prosseguimento do feito, argumentando que o valor atualizado do débito ultrapassa o referido limite. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir se, para fins de aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, deve ser considerado o montante do débito na data do ajuizamento da ação ou o seu valor atualizado, e se a extinção do processo, com base em ato normativo do próprio ente exequente que define a antieconomicidade da cobrança judicial, viola o direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser analisado sob o prisma do binômio necessidade-adequação, o qual, no contexto das execuções fiscais, é diretamente influenciado pelo princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A cobrança judicial de créditos de pequeno montante revela-se, em muitos casos, mais onerosa para o erário do que o próprio valor que se pretende arrecadar, tornando a movimentação da máquina judiciária uma medida antieconômica e, portanto, ineficiente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208), firmou a tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Tal entendimento confere legitimidade à atuação do Poder Judiciário na extinção de feitos que representem um custo desproporcional para o Estado, especialmente quando o próprio ente federado, no exercício de sua autonomia, estabelece um patamar de valor para justificar a cobrança judicial, como fez o Município de Salvador por meio da Lei nº 7.186/2006 e da Portaria PGM nº 052/2022. A alegação do Apelante de que o valor atualizado do débito supera o patamar de R$ 2.300,00 não é suficiente para reformar a sentença. Permitir que a passagem do tempo e a inércia processual, que resultaram na acumulação de juros e correções, sirvam para superar o critério de antieconomicidade originalmente aplicável, seria criar um incentivo perverso à ineficiência e à morosidade. A análise do interesse de agir, para este fim, deve ter como parâmetro o valor do débito na data do ajuizamento da ação, momento em que o ente público manifesta sua pretensão e aciona o Poder Judiciário. Essa interpretação alinha-se à lógica da Resolução CNJ nº 547/2024, que, ao regulamentar a matéria, estabelece como critério o valor da causa “quando do ajuizamento”. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2016 para a cobrança de um crédito que, à época, totalizava R$ 1.775,35. Após uma década de tramitação, o processo não alcançou seu objetivo mínimo, que seria a citação da parte executada. A manutenção de uma demanda nessas condições atenta não apenas contra o princípio da eficiência, mas também contra a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), justificando plenamente a extinção do feito por manifesta ausência de interesse de agir, sem prejuízo da cobrança do crédito por vias extrajudiciais. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, para fins de extinção do processo com base no princípio da eficiência e em conformidade com o Tema 1.184 do STF, deve considerar o valor do débito na data do ajuizamento da ação, sendo irrelevante que a atualização monetária e os encargos de mora posteriores elevem o montante acima do patamar de economicidade definido pelo ente federado. 2. É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal que tramita por longo período sem sucesso na citação do executado, quando seu valor original é inferior ao limite estabelecido em ato normativo do próprio exequente para o ajuizamento de novas ações, por evidente falta de interesse processual." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006; Portaria PGM nº 052/2022; Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0785738-38.2016.8.05.0001, em que figuram como parte Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como parte Apelada DRY ACOUSTIC & MARKETING DIRETO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, 23 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA